Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-32.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012776-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Tatiani Lara registrado(a) civilmente como TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), DANNY ESTETICA LTDA - CNPJ: 32.117.456/0001-22 (AGRAVANTE), DANTYELLY TORRES DE PINHO ARRUDA - CPF: 033.651.731-96 (AGRAVANTE), RENATA DA COSTA VIECILI NEVES - CPF: 044.361.781-37 (AGRAVADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PERÍCIA MÉDICA -
HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO – ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DE EXORBITÂNCIA DO MONTANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não demonstrou o caráter excessivo ou irregular do valor dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo, deve ser mantida a decisão que fixou o valor e ordenou o pagamento da verba no interesse da pronta realização da prova técnica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANTYELLY TORRES DE PINHO ARRUDA e DANNY ESTÉTICA LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
” (Proc. nº 1009005-03.2021.8.11.0037), ajuizada contra as agravantes por RENATA DA COSTA VIECILI NEVES, fixou os honorários periciais em R$ 10 mil após o perito nomeado deixar transcorrer “
in albis
” o prazo assinalado para resposta às impugnações à proposta de honorários apresentada pelas partes (cf. Id. nº 117482542 dos autos de origem).

As rés/agravantes sustentam que a r. decisão agravada “
fixou o valor dos honorários periciais
(em montante)
exorbitante e excessivo
” e aduzem que “
profissionais da mesma qualificação cobram valores extremamente inferiores ao valor indicado pela empresa designada, o que demonstra a necessidade de redução dos honorários periciais ou nomeação de outro profissional
” (sic – cf. Id. nº 170663678 - Pág. 7/9).

Alongam-se dizendo que, por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita, os honorários periciais deverão ser suportados pelo Estado e “
a fixação do valor dos honorários deve observar o disposto a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça
”, que limita a remuneração a R$ 1.850,00 em casos semelhantes (sic – cf. Id. nº 170663678 - Pág. 9/12).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja determinada “
a redução dos honorários periciais em até R$ 1.850,00, em conformidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observando o teto estabelecido pela resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de comprovação de necessidade de arbitramento de valores superiores
” (sic – cf. Id. nº 170663678 - Pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. nº
172505177
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
171640171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Compulsando os autos, observa-se que as partes apresentaram impugnação aos honorários apresentados pelo perito, o qual intimado para se manifestar, deixou transcorrer o prazo (id nº 113221113).

Assim, ante o princípio da equidade, fixo honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intime-se o perito para manifestar quanto ao valor fixado, bem como se está ciente de que 50% dos honorários serão arcados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 15 (quinze) dias.

O Juízo arbitrou honorários no valor de R$ 10.000,00, devendo as partes arcar com 50% do valor.

As agravantes não concordam com o valor dos honorários periciais fixado pelo Juízo, por entender que foram fixados em valor exorbitante e excessivo e, ainda que, “
profissionais da mesma qualificação cobram valores extremamente inferiores ao valor indicado pela empresa designada, o que demonstra a necessidade de redução dos honorários periciais ou nomeação de outro profissional
” (sic – cf. Id. nº 170663678 - Pág. 7/9).

O valor inicialmente proposta pela empresa BECKER e SAWITZKI eram de 15 salários mínimos, o equivalente a aproximadamente R$ 18.800,00, mas o Juízo reduziu o valor para R$ 10.000,00 determinando que cada parte arque com 50% do valor.

Assim, face à clara preclusão/intempestividade, o recurso não pode ser conhecido quanto à distribuição do ônus financeiro da produção da prova, mas apenas sobre a quantificação da remuneração do perito, e, nesse ponto, a decisão agravada deve ser mantida justamente porque, embora descorde do valor, as agravantes não trouxeram elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado, o recurso se prende à argumentação genérica de exorbitância do montante arbitrado, sem mínima exposição do porquê disso, nem alusão à complexidade da matéria objeto da perícia, sendo suas razões insuficientes para infirmar o quadro decisório estabelecido em Primeiro Grau.

Quanto ao valor dos honorários periciais,
não há qualquer elemento concreto de convicção apto a justificar o pedido de redução, senão, como já dito anteriormente, as assertivas genéricas e abstratas de que o valor é demasiadamente elevado e que existem outros “
profissionais da mesma qualificação cobram valores extremamente inferiores ao valor indicado”

Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, deve permanecer irretocada a decisão que fixou os honorários periciais.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023